Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735523-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL NASCIMENTO DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Faculta-se ao requerente instruir a inicial com certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória, peça obrigatória (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT). Intime-se. Brasília-DF,27 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES